Tribunal: TJSP
Processo: 2088714-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS – Irresignação da executada para que se condene o agravado ao pagamento de honorários advocatícios – Decisão agravada que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, apenas para afastar o cálculo dos juros na forma estipulada pela Lei Estadual no 13.918/09, aplicando-se a taca Selic. Sem condenação da FESP em honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS – Irresignação da executada para que se condene o agravado ao pagamento de honorários advocatícios – Decisão agravada que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, apenas para afastar o cálculo dos juros na forma estipulada pela Lei Estadual no 13.918/09, aplicando-se a taca Selic. Sem condenação da FESP em honorários advocatícios – Decisório que merece reforma – Acolhimento da exceção de pré-executividade que, ainda que parcial, acarreta condenação do exequente a pagar honorários advocatícios - Precedentes - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.